Tribunal: STF
Processo: ARE 1428704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE SUA INCIDÊNCIA OU NÃO NO CASO DOS AUTOS. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSOLIDADA NO TEMA Nº 1087. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO.



    A jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça passou a não admitir a incidência concomitante da majorante do § 1º com as qualificadoras do § 4º do art. 155 do Código Penal, conforme tese firmada no Tema nº 1087, pela Terceira Seção, sob a sistemática de recursos repetitivos, em 25 de maio de 2022, no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". E tendo em vista que o referido entendimento foi firmado sob a sistemática especial dos recursos repetitivos, com o objetivo de uniformar a jurisprudência nacional, a partir de sua consolidação no ámbito daquela Corte Superior, não há razão para deixar de aplicá-lo ao caso concreto. Voto vencido que deve prevalecer, para desclassificar um dos crimes de furto para sua forma qualificada não majorada, decotando-se o aumento de 1/3 nas penas de ambos os réus, que ficam reduzidas, nos termos do voto minoritário.



    EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Limitada a divergência ao reconhecimento da majorante de repouso noturno, de que trata o § 1º, do artigo 155, do Código Penal (...)



    (...)



    Posta a questão, com respeito à causa especial de aumento de pena do repouso noturno, há a registrar a existência de novel orientação do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema 1087, que passou a considerar sua inaplicabilidade ao furto qualificado.



    Contudo, ao que se depreende, a decisão a que se refere contempla, basicamente, dois fundamentos; um deles, aparentemente jurídico, o da posição do parágrafo que prevê a majorante no texto legal - antecede aquele atinente às qualificadoras; outro, metajurídico - o apenamento do crime de furto poderá, eventualmente, superar o do crime de roubo.



    Ora, diferem as qualificadoras - trazem novas elementares para o tipo penal, alterando as penas as penas mínima e máxima previstas para a infração -, das causas especiais de aumento que, não contemplam elementares do tipo penal, senão que, tão somente, circunstâncias que ensejam o aumento da pena.



    Por isso que, independentemente da posição em que se encontram no texto normativo, a observância de uma não obsta a aplicação da outra.



    Aliás, os dispositivos legais em questão são originais, impondo-se o registro de que a exposição de motivos do Código Penal não permite a conclusão a que chegou a Corte precitada, chegando a se referir ao repouso noturno, como "agravante especial do furto", afigurando-se evidente que o legislador contemplou a causa especial de aumento para as formas simples e qualificada do crime.



    (...)



    E a afastar a recente alteração da orientação do Superior Tribunal de Justiça, ainda, a circunstância consistente em que a equiparação da energia elétrica à coisa móvel vem estabelecida no § 3º do artigo 155, que também antecede aquele que prevê as formas qualificadas do furto, avultando o fato de que a posição dos parágrafos no texto legal não enseja a novel "interpretação" lá contemplada.



    Mais, diante da nova orientação, indaga-se: a referida Corte adotará alguma providência para cancelar a Súmula, verbete nº 511 que estabelece a possibilidade do reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.



    Lado outro, inadequado, também, o argumento metajurídico; a uma, pois somente revela discordância com a previsão legislativa, o que, à evidência, não enseja sua inobservância; a duas, porquanto observados os limites mínimo e máximo previstos para o furto qualificado (dois e oito anos de reclusão), haverá hipóteses em que, mesmo ausente a causa especial de aumento, o apenamento poderá ser superior àquele imposto, em determinados casos, pela prática do crime de roubo em que o limite mínimo da sanção carcerária atinge quatro anos.



    Assim, praticado o crime por volta das 00h28min, impositiva a observância da majorante em questão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente